Tribunal: TJDFT
Processo: 0734985-42.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0734985-42.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP APELADO: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR D E S P A C H O O relatório é, em parte, o da r. sentença: “Cuida-se de EMBARGOS DE TERCEIRO, alicerçado por pedido liminar, intentado por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA em desfavor de POSTALIS – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, partes qualificadas nos autos. Como substrato de sua pretensão, alega o embargante que, nos autos do processo no 0070189-82.2010.8.07.0001, execução de sentença, no qual figura como exequente POSTALIS – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, e, como executado, o ora embargante, fora penhorado o imóvel designado por Lote no 2/30 do Trecho 2 do SCE/Sul, matriculado sob o no 100.214 no Cartório do 1o Ofício de Imóveis do Distrito Federal, com hastas públicas designadas para os dias 27 e 30 de agosto do corrente ano. No entanto, informa que o imóvel em questão não é de propriedade da empresa executada naqueles autos – GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA -, com CNPJ no 01.535.160/0001-06, mas, sim, da empresa que titula a presente ação, diversa daquela. Pedido liminar grafado nos seguintes termos: “Estando, portanto, presentes os requisitos exigidos para a oposição destes Embargos, bem como provados os fatos constitutivos do direito vindicado (art. 677 do CPC/2015), requer a embargante o conhecimento e provimento destes para, nos termos do art. 678 do CPC/2015, que sejam liminarmente suspensos quaisquer atos executivos (leilão) em relação ao imóvel objeto da lide" (ID 63495039, grifos no original). Acrescento que a r. sentença indeferiu a petição inicial nos seguintes termos: “Não se pode conceber como razoável que uma parte, sabedora de que pedido idêntico, já feito em outro processo, fora improvido, resolva novamente intentá-lo, em outra ação, sob nome diverso – embargos de terceiro. O direito de peticionamento não pode ser feito de forma desregrada, em dessintonia com os preceitos normativos e éticos que o regem. Se a parte não concorda com o teor da decisão judicial, basta que interponha os recursos cabíveis às instâncias recursais, não se justificando, desta feita, a provocação “dúplice” de duas decisões, quase que simultâneas, acerca do mesmo assunto, JÁ DECIDIDO. Nesse sentido, falece à autora interesse processual, na modalidade adequação, haja vista que a questão em pauta, objeto da presente ação, já fora DECIDIDA no processo principal, de forma que, à luz do regramento legal pertinente, incumbir-lhe-ia apresentar o recurso cabível contra o seu teor jurídico, no prazo legal, e não a apresentação de NOVA ação para o mesmo desiderato, qual seja, a reanálise de providência de direito material que compõe pedido já solucionado juridicamente no que tange ao seu aspecto de mérito (tema de fundo), como ora exposto. Por fim, em arremate, a penhora do imóvel, como já destacado, de forma técnica e objetiva, nas decisões, fora realizada há longo tempo, sem qualquer objeção da parte autora, que, somente agora, próximo ao leilão do bem, tenta suspender os seus efeitos. Posto isso, INDEFIRO a petição inicial, com suporte no artigo 485, VI, do CPC. Custas finais e honorários descabidos” (ID 63495039, grifos no original). O autor apelou (ID 63495040). Em suas razões, argumentou que o indeferimento da petição inicial revela verdadeiro cerceamento de defesa, pois é pessoa jurídica autônoma e distinta da executada nos autos n. 0070189-82.2010.8.07.0001. Ademais, bem imóvel de sua propriedade foi penhorado e estava prestes a ser levado a hasta pública, de modo que o manejo da dos embargos de terceiro seria o instrumento adequado para a tutela de seu patrimônio, uma vez que não integra referido processo satisfativo, tampouco pode ser alcançada pela coisa julgada objeto de cumprimento, já que é terceiro estranho à lide. Adiante, sustentou que a ré/apelada não pode ser qualificada como consumidora, o que afastaria a aplicação do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. Além disso, pontou que, para que seus bens pudessem ser objeto de constrição judicial, seria imprescindível a instauração prévia de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o que não ocorreu no caso dos autos. Ao final, requereu: “1. Seja atribuído efeito suspensivo ao recurso; 2. O TOTAL PROVIMENTO do presente Recurso de Apelação para que sejam aplicados os termos da legislação pertinente (674, 513, §5o e 506 do CPC, além do art. 49-A do CC/2002), seja cassada a r. sentença de mérito, cancelando-se o leilão designado para os dias 27 e 30 de agosto; 3. Não sendo hipótese de cassação, que seja reformada a r. sentença, conforme razões supra, cancelando-se o leilão designado para os dias 27 e 30 de 15 agosto, bem como desconstituindo a penhora do imóvel objeto da lide, eis que não integra o patrimônio da pessoa jurídica executada” (ID 63495040). Preparo recolhido (IDs 63495041 e 63495042). O pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação foi indeferido nos autos n. 0735620-26.2024.8.07.0000 conforme ID 63495044. Contrarrazões de ID 64502728, pelo desprovimento do recurso, nos termos abaixo: “Diante do exposto, requer-se: a) o desprovimento da apelação seja pela preclusão do tema discutido, seja pela demonstrada legalidade da constrição havida; b) a condenação da apelante ao pagamento das custas e honorários a serem fixados com base no proveito econômico buscado” (ID 64502728). Sobre o alegado na petição inicial, a parte autora/apelante se manifestou no ID 65274007. A matéria discutida no agravo de instrumento n. 0734497-90.2024.8.07.0000, interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0070189-82.2010.8.07.0001, é prejudicial à questão a ser examinada nesta apelação que indeferiu a petição inicial dos embargos de terceiro opostos por Grupo Ok Construção e Empreendimento Ltda. Diante disso, suspendo o julgamento do presente recurso até que o colegiado aprecie o mérito do agravo de instrumento n. 0734497-90.2024.8.07.0000. Intimem-se. Brasília, 7 de janeiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora